Tribunal: TJMT
Processo: 1010112-33.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010112-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (PACIENTE), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Única Criminal de Primavera do Leste - MT (IMPETRADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (PACIENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARTINY DA SILVA - CPF: 054.057.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MIRANDA DA SILVA - CPF: 050.547.001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VONEI RODRIGUES CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (IMPETRANTE), MARIANA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 022.147.571-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO INSURGENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – ORDEM DENEGADA.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.

Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1010112-33.2020.8.11.0000

Impetrante:
Dr. Artur Barros Freitas Osti

Paciente:
Marcelo dos Santos Chaves

Impetrado:
Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr. Artur Barros Freitas Osti, em benefício de
Marcelo dos Santos Chaves
, contra ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi denunciado, processado, e, ao final, condenado pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 5300-19.2018.811.0037 (código 212624), pela prática do crime descrito no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 – “operação insurgentes” –, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto apesar da condenação imposta, sua liberdade encontra-se cerceada por ordem de autoridade manifestamente incompetente.

Aduz que
“os crimes apurados na Ação Penal em comento, dizem respeito a suposta organização criminosa, ligada ao denominado “Comando Vermelho”, cuja competência para processar e julgar é exclusiva da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos termos do que dispõe a Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”

Acrescenta que,
“o Juízo coator não só cuidou de identificar qual ORCRIM especificamente, em tese, os acusados integrariam, como também minudenciou seu modus operandi continuo, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, que foi individualizada a cada um dos investigados.”

Assim, sob a ótica do impetrante,
“se o parquet, assim como o próprio Juízo coator, afirmaram com tanta veemência estar-se diante de Organização Criminosa, nada mais correto que a ela fosse submetida a jurisdição competente para o seu processamento” –
que, no caso, seria o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Desse modo, o impetrante sustenta que,
“evidenciado o absoluto contexto de incompetência da jurisdição comum para processar e cercear a liberdade do paciente, estamos diante de hipótese não só de concessão de habeas corpus para relaxar a prisão, como também de anulação de todos os atos decisórios praticados desde a primeira decisão de recebimento da denúncia, quando já se vislumbrava a incompetência do Juízo Comum para processar e julgar o feito.”

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a imediata soltura do paciente, haja vista que se encontra preso por autoridade judiciária que entende ser incompetente, bem como suspensos os efeitos executórios da condenação.

No mérito, espera ver concedida a ordem para, além de revogar a prisão mantida contra o paciente, também serem anulados todos os atos decisórios praticados na ação penal n. 5300-19.2018.811.0037 (código 212624), que tramitou na Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão vista às pp. 109-111(Id 42435469), e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 117-120, oportunidade em que o magistrado singular reprisa as fases processuais decorridas ao longo da instrução, destacando que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, bem como informa que os autos foram remetidos a este sodalício, enquanto que a guia de execução provisória foi remetida ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Id 45872971), manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RESOLUÇÃO 11/2017/TP - COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO - CONDENAÇÃO PROFERIDA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – COMPETÊNCIA RELATIVA - NULIDADE RELATIVA QUE DEPENDE DE ARGUIÇÃO OPORTUNA PELA PARTE INTERESSADA E DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, SOB PENA DE PRORROGAÇÃO – IMPETRANTE NÃO SUSCITOU A PROPALADA INCOMPETÊNCIA A TEMPO NEM DEMONSTROU O EFETIVO PREJUÍZO AO PACIENTE – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECEDENTES DO STJ – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se na presente impetração, a restituição da liberdade do paciente
Marcelo dos Santos Chaves,
ao argumento, em síntese, de que encontra-se mantido preso por ordem de autoridade manifestamente incompetente, pois
“os crimes apurados na Ação Penal em comento dizem respeito a suposta organização criminosa, ligada ao denominado “Comando Vermelho”, cuja competência para processar e julgar é exclusiva da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos termos do que dispõe a Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

De fato, como bem destacou o representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no judicioso parecer, não se desconhece que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital
, “é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso”
(Id 45872971).

Entretanto, também não é menos certo que a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa.

Nesse contexto, é cediço que somente a competência de natureza absoluta poderá ser declarada a qualquer tempo, posto que a sua
“fixação tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da justiça”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, p. 420).

É o que ocorre com a competência por prerrogativa de função (
ratione funcionae ou personae
) e as competências em razão da matéria discriminadas na própria Constituição Federal (
ratione materiae
), as quais são imodificáveis, isto é, impassíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só o interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.

Nesse tocante, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente discriminada, a
exemplo
da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII) ofende o princípio do juiz natural e põe em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual, diante do seu caráter imodificável e inderrogável, podem ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Na hipótese, no entanto, não verifico a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual
incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente –
o que é o caso dos autos.

A especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Deste modo, conclui-se que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, acaso não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes – o que é o caso dos autos –, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

Sobre o tema, trago à colação as lições do renomado doutrinador Eugênio Pacelli,
ipsis litteris:

“A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria. Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.). Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no julgamento de caso semelhante, em precedente assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV. Ordem denegada” (STF – HC n. 113018/RS, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.11.2013).

Aliás, impera ressaltar que a inobservância à especialização das varas judiciais não ofende ao princípio do Juiz Natural, pois,
“as regras do juiz natural dizem respeito às determinações constitucionais acerca da jurisdição brasileira, no âmbito da competência em razão da matéria e em razão da prerrogativa de função, bem como da proibição de juiz ou tribunal de exceção, consequência óbvia do princípio da impessoalidade que subordina as relações Estado-administrado e, assim, também Estado/jurisdicionado”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de., 2008, p. 319).

De tal modo, tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da Lei de Organização Judiciária é relativa e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida no momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto.

Convém elucidar que, no caso em apreço, o paciente foi denunciado perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste. A denúncia foi regularmente recebida, em 16.8.2018, oportunidade em que se determinou a citação dos acusados.

O paciente e demais corréus citados apresentaram resposta à acusação – não apresentando qualquer tese de incompetência de Juízo – e, em seguida, com o término da instrução criminal, as partes apresentaram seus memoriais, nos quais também não arguiram qualquer tese relativa à incompetência do Juízo.

Assim, é nítido que a pretensão da defesa constitui a chamada nulidade de algibeira, e, como se sabe, o processo não pode ser utilizado como difusor de estratégias pela defesa, a qual permanece inerte ao longo do processo, deixando, ou até mesmo optando, para arguir eventual nulidade no momento que lhe convém.

Vale dizer que este sodalício já se posicionou sobre a matéria, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – COMPETÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE – DELITOS ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SERIAM DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 7ª
VARA
CRIMINAL DA CAPITAL, NÃO OBSTANTE A COMARCA DO APEFEIÇOAMENTO DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
NULIDADE
RELATIVA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DA
VARA
E DECORRENTE DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE DETÉM NATUREZA RELATIVA E NÃO SE CONFUNDE COM INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA (RATIONE MATERIAE), REGIDA PELA NORMA CONSTITUCIONAL, ESTA SIM ABSOLUTA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, TAMPOUCO EM SEDE DE APELAÇÃO OU NO BOJO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES – PRECLUSÃO OPERADA – CONFLITO JÁ SANADO POR ESTA CORTE REVISORA EM ANÁLOGA SITUAÇÃO PRETÉRITA – ORDEM DENEGADA. Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de
competência
em razão da especialização das
varas
constitui
nulidade
relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão. In casu, embora o impetrante suscite constrangimento ilegal decorrente de ato do d. Juízo de Mirassol D’Oeste, que teria sido incompetente para processar e julgar a ação penal correlata em razão da especialização da 7ª
Vara
Criminal desta Capital para tal, a defesa do paciente deixou de arguir a matéria no curso do processo de conhecimento e tampouco o fez em sede de apelação ou de recurso às instâncias superiores, de modo que, não tendo sido demonstrado o prejuízo acarretado (art. 563 do CPP), mesmo quase 03 anos após a condenação reputada ilegal, operou-se a preclusão naquele tocante.

Ademais, consoante já decidido anteriormente pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício estadual na análise de Conflito Negativo de
Competência
, “é competente para julgar os
crimes
praticados no território da comarca o juiz da
vara
criminal nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal que traça a regra para o fórum em geral; e não o da
Vara

Especializada
Contra
Crimes

Organizados
, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro da Capital, instituída por meio de Provimento do Tribunal de Justiça sem abrangência sobre qualquer outra jurisdição”. Ordem denegada. (TJ/MT – HC n. 1005864-29.2017.8.11.0000 – 3ª CCrim – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 19.7.2017).

Se não bastasse, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo sofrido com a tramitação processual perante o Juízo da Comarca de Primavera, pois, na impetração, se limitou a discorrer apenas sobre a competência normativa da Vara Especializada da Comarca da Capital, o que, a meu ver, atrai a incidência do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a parte”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Marcelo dos Santos Chaves.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Marcelo dos Santos Chaves
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT
.

Em resumo, o paciente alegou que foi denunciado, processado, e, ao final, condenado pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 5300-19.2018.811.0037 (código 212624), pela prática do crime descrito no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 – “operação insurgentes” –, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante asseverou que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto apesar da condenação imposta, sua liberdade encontra-se cerceada por ordem de autoridade manifestamente incompetente, eis que
“os crimes apurados na Ação Penal em comento, dizem respeito a suposta organização criminosa, ligada ao denominado “Comando Vermelho”, cuja competência para processar e julgar é exclusiva da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos termos do que dispõe a Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”

Aduziu que,
“evidenciado o absoluto contexto de incompetência da jurisdição comum para processar e cercear a liberdade do paciente, estamos diante de hipótese não só de concessão de habeas corpus para relaxar a prisão, como também de anulação de todos os atos decisórios praticados desde a primeira decisão de recebimento da denúncia, quando já se vislumbrava a incompetência do Juízo Comum para processar e julgar o feito.”

Com essas considerações, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a imediata soltura do paciente, haja vista que se encontra preso por autoridade judiciária que entende ser incompetente, bem como suspensos os efeitos executórios da condenação.

No mérito, espera ver concedida a ordem para, além de revogar a prisão mantida contra o paciente, também serem anulados todos os atos decisórios praticados na ação penal n. 5300-19.2018.811.0037 (código 212624), que tramitou na Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste (id. 42056492).

A liminar vindicada foi indeferida pelo Relator Desembargador Pedro Sakamoto, consoante
decisum
id. 42435469.

As informações judiciais foram prestadas, esclarecendo que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, bem como informa que os autos foram remetidos a este sodalício, enquanto que a guia de execução provisória foi remetida ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital (id. 43619979).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RESOLUÇÃO 11/2017/TP - COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO - CONDENAÇÃO PROFERIDA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – COMPETÊNCIA RELATIVA - NULIDADE RELATIVA QUE DEPENDE DE ARGUIÇÃO OPORTUNA PELA PARTE INTERESSADA E DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, SOB PENA DE PRORROGAÇÃO – IMPETRANTE NÃO SUSCITOU A PROPALADA INCOMPETÊNCIA A TEMPO NEM DEMONSTROU O EFETIVO PREJUÍZO AO PACIENTE – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECEDENTES DO STJ –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
denegou
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Pedi vistas dos autos, para melhor análise do tema tratado, especialmente em relação a incompetência da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT e da competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar crimes de organização criminosa.

De acordo com a resolução 11/2017/TP, o Juízo da 7ª Vara Criminal é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

A mencionada resolução, ao redefinir a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, deixou ainda mais explícito o alcance estadual da competência da Vara do Crime Organizado. Veja-se:

“Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

7ª Vara Criminal (Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública):

Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95),
com jurisdição em todo o Estado
; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.”

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria, inclusive já manifestaram em relação a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes.

II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia').

Agravo desprovido.”
(AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Contudo,
“o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes”
. (AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019).

Igualmente, a competência territorial em razão da matéria, já que atinente à especialização de varas, e não de alteração de competência material (aquela prevista na Constituição Federal), não se pode, nesse contexto, cogitar que as inobservâncias das referidas regras ofendem o princípio do Juiz Natural, constitucionalmente albergado (art. 5º, LIII, da CF/88).

Ainda, conforme consignado pelo douto Relator, não verificado a existência de competência em razão da matéria constitucionalmente estabelecido e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual
incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente –
o que é o caso dos autos.

A especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Logo, o processamento e julgamento da ação penal em epígrafe pela Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, envolvendo o delito de organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13), não implica necessariamente em nulidade, certo que, tratando-se de nulidade relativa, depende de arguição oportuna pela parte interessada e demonstração de efetivo prejuízo, sob pena de prorrogação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a especialização de Vara Criminal por ato do Tribunal de Justiça se insere no âmbito da competência territorial e, portanto, relativa, e não importa automaticamente na nulidade do feito.

A esse respeito:

[...] III - A nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando-se, dessa forma, sanada se não alegada em momento oportuno. [...]
(AgRg no HC n. 454.132/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/10/2018).

Deste modo, conclui-se que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, acaso não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes – o que é o caso dos autos –, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

Nesse sentido, temos a lição de Renato Brasileiro:

“(...) Mesmo em se tratando de hipótese de competência relativa, sempre haverá, em certa medida, algum interesse público – não por outro motivo, no processo penal, até mesmo a incompetência relativa pode ser declarada de ofício. Todavia, terá caráter preponderante o interesse das partes, em função de, em regra, atribuir-se a elas o ônus da prova de suas alegações (CPP, art. 156, caput). Exatamente por esse motivo, essa espécie de competência admite prorrogação, ou seja, caso não seja invocada no momento oportuno, um juízo que abstratamente seria incompetente para processar e julgar um feito passará a ter competência para julgá-lo no caso concreto.
Eventual inobservância a uma regra de competência relativa poderá dar ensejo, no máximo, se comprovado prejuízo, a uma nulidade relativa, cujas principais características são: a) deve ser arguida oportuno tempore – em se tratando de competência relativa, no momento da resposta à acusação (CPP, art. 396-A, com redação dada pela Lei nº 11.719/08) -, sob pena de preclusão; b) prejuízo deve ser comprovado.
(...)
(Manual de Processo Penal, 5ª edição, editora JusPODIVM, 2017, p. 338).

Aliás, impera ressaltar que a inobservância à especialização das varas judiciais não ofende ao princípio do Juiz Natural, pois,
“as regras do juiz natural dizem respeito às determinações constitucionais acerca da jurisdição brasileira, no âmbito da competência em razão da matéria e em razão da prerrogativa de função, bem como da proibição de juiz ou tribunal de exceção, consequência óbvia do princípio da impessoalidade que subordina as relações Estado-administrado e, assim, também Estado/jurisdicionado”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de., 2008, p. 319).

Assim, tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da Lei de Organização Judiciária é relativa e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida no momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste. A denúncia foi regularmente recebida, em 16 de agosto de 2018, oportunidade em que se determinou a citação dos acusados.

O paciente e demais corréus citados apresentaram resposta à acusação – não apresentando qualquer tese de incompetência de Juízo – e, em seguida, com o término da instrução criminal, as partes apresentaram seus memoriais, nos quais também não arguiram qualquer tese relativa à incompetência do Juízo.

Ademais, esta Corte de Justiça em caso análogo já se manifestou:

“HABEAS CORPUS – COMPETÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE – DELITOS ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SERIAM DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, NÃO OBSTANTE A COMARCA DO APEFEIÇOAMENTO DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – NULIDADE RELATIVA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA E DECORRENTE DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE DETÉM NATUREZA RELATIVA E NÃO SE CONFUNDE COM INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA (RATIONE MATERIAE), REGIDA PELA NORMA CONSTITUCIONAL, ESTA SIM ABSOLUTA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, TAMPOUCO EM SEDE DE APELAÇÃO OU NO BOJO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES – PRECLUSÃO OPERADA – CONFLITO JÁ SANADO POR ESTA CORTE REVISORA EM ANÁLOGA SITUAÇÃO PRETÉRITA – ORDEM DENEGADA.

Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.

In casu, embora o impetrante suscite constrangimento ilegal decorrente de ato do d. Juízo de Mirassol D’Oeste, que teria sido incompetente para processar e julgar a ação penal correlata em razão da especialização da 7ª Vara Criminal desta Capital para tal, a defesa do paciente deixou de arguir a matéria no curso do processo de conhecimento e tampouco o fez em sede de apelação ou de recurso às instâncias superiores, de modo que, não tendo sido demonstrado o prejuízo acarretado (art. 563 do CPP), mesmo quase 03 anos após a condenação reputada ilegal, operou-se a preclusão naquele tocante.

Ademais, consoante já decidido anteriormente pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício estadual na análise de Conflito Negativo de Competência, “é competente para julgar os crimes praticados no território da comarca o juiz da vara criminal nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal que traça a regra para o fórum em geral; e não o da Vara Especializada Contra Crimes Organizados, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro da Capital, instituída por meio de Provimento do Tribunal de Justiça sem abrangência sobre qualquer outra jurisdição”.

Ordem denegada.”
(N.U 1005864-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

No corpo do acórdão o Desembargador Gilberto Giraldelli consignou que:

“Todavia, a partir da detida análise do caso em apreço, constato que tal não é a hipótese dos autos. Isto porque, a situação sub judice não cuida da competência em razão da matéria, de que trata a Carta Fundamental, verbi gratia, em seus art. 5º, inc. XXXVIII, alínea d, art. 121 ou art. 124, § único, e que detém caráter absoluto, mas sim da competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente.

Ocorre que a especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) mediante Provimentos e Resoluções, tem como móvel a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um mais especializado e técnico provimento às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Deste modo, conclui-se que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, acaso não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

...

Assim, tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da lei de organização judiciária é relativa e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida no momento oportuno, nos termos analógicos (art. 3º do CPP) do art. 43 do Código de Processo Civil, que estatui a regra da perpetuatio jurisdictionis,in verbis:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantesas modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

...

Ademais, não obstante o impetrante suscite a Resolução nº. 23/2014-DTP (ID 742068 - Pág. 3/4) e o Provimento nº. 04/2008-CM (ID 742070 - Pág. 1/5), editados pelo TJMT, bem como a Lei Complementar Estadual nº. 313/2008 (ID742069 - Pág. 2/5), a fim de demonstrar que incumbiria exclusivamente à 7ª Vara Criminal desta Capital mato-grossense o processamento e julgamento de todas as ações penais envolvendo organizações criminosas nos termos de que trata a Lei nº. 12.850/2013, e conquanto seja facultada às unidades federativas autonomia na sua organização judiciária, ressalto que é de competência isolada da Lei Federal legislar e regulamentar matérias atinentes ao processo penal, não podendo esta Corte de Justiça ou mesmo o Legislador estadual, os quais sequer detêm abrangência sobre as demais jurisdições da Federação, fazê-lo por meio de Provimentos ou de Lei Complementar.

Deste modo, em se tratando de crimes praticados no território da Comarca, entendo que é competente para julgá-los o juiz da Vara Criminal, consoante a redação do artigo 70 do Código de Processo Penal, o qual dispõe sobre o fórum em geral.

Aliás, em situação pretérita, julgando conflito negativo de competência em que era suscitante justamente o d. Juízo da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro de Cuiabá/MT, e suscitado o d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, não foi outro o entendimento da r. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício. A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO - QUADRILHA ARMADA, ROUBO, POSSE E PORTE DE ARMA E OUTROS - COMPETÊNCIA JURISDICIONAL – 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE E VARA CONTRA CRIMES ORGANIZADOS EM CUIABÁ - DELITOS PRATICADOS NA PRIMEIRA COMARCA - COMPETÊNCIA GERAL FIXADA PELO ART. 70 DO CPP – VARA ESPECIALIZADA CONTRA CRIME ORGANIZADO QUE TEM JURISDIÇÃO APENAS NA CAPITAL- CONFLITO PROCEDENTE. É competente para julgar os crimes praticados no território da comarca o juiz da vara criminal nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal que traça a regra para o fórum em geral; e não o da Vara Especializada Contra Crimes Organizados, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro da Capital, instituída por meio de Provimento do Tribunal de Justiça sem abrangência sobre qualquer outra jurisdição.” (CJ 32247/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2012, Publicado no DJE 17/09/2012)...”

Por fim, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo sofrido com a tramitação processual perante o Juízo da Comarca de Primavera, pois, na impetração, se limitou a discorrer apenas sobre a competência normativa da Vara Especializada da Comarca da Capital, o que, a meu ver, atrai a incidência do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a parte”.

Por todo o exposto, em consonância com o voto do douto Relator,
denego a ordem
manejada em benefício de
Marcelo dos Santos Chaves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020